Tribunal: TJDFT
Processo: 0716135-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO DE VALORES. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA 1009 DO STJ. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou seus pedidos improcedentes. Na origem, o recorrente pleiteou o reconhecimento de boa-fé quanto a recebimento indevido (a maior) de complementação de aposentadoria, bem como a declaração de inexigibilidade da quantia recebida e a restituição dos valores já pagos pelo recorrente a título de ressarcimento ao erário.
3. Inicialmente, o recorrente requer os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, defende ter recebido de boa-fé os valores indevidamente pagos pela Administração Pública, uma vez que ocorreu erro da mesma. Aduz ainda que quando cobrado da quantia, por não ter conhecimento jurídico, aceitou restituir ao erário os valores recebidos a maior. Menciona jurisprudência do STJ no sentido de que “é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé por servidor público mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional.” e que no caso ocorreu falha operacional e não houve má-fé do recorrente, sendo indevida a restituição. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
4. O réu/recorrido argui preliminar de litispendência em relação a ação de execução fiscal que tramita em face do recorrente. No mérito, aduz que houve concordância expressa do recorrente em pagar os valores cobrados, renunciando a direito disponível. Alega que houve má-fé do recorrente, uma vez que foi intimado para apresentar documentação exigida pelo art. 5o, parágrafo único, do Decreto no 15.902/94. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso.
5. Da Preliminar de Litispendência. Não há que se falar em litispendência (art. 337, § 1o, do CPC). A execução fiscal não se destina a discutir a legalidade de determinada cobrança, razão pela qual não há que se falar em identidade de demandas. Preliminar que se rejeita.
6. Gratuidade de Justiça deferida ao recorrente.
7. Conforme tese firmada no Tema 1.009 do STJ "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
8. Primeiramente, é de se ressaltar que o recorrente anuiu livremente com a restituição, tanto que já efetuou parte do pagamento, conforme consta nos autos.
9. Ainda, a teor do que prevê o Tema 1009 do STJ, no caso, não restou comprovada a boa-fé por parte do recorrente, nem mesmo que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Outrossim, cabe ressaltar que não se trata, a hipótese, de erro de interpretação jurídica, mas sim “de erro consistente na implantação de complementação de aposentadoria em descordo com o ordenamento jurídico, conforme informações contidas no processo administrativo instaurado.”, como bem observado pelo juízo “a quo”.
10. A complementação da aposentadoria ao recorrente se deu a partir do Decreto no 15.902/1994. O art. 5o do mencionado Decreto dispõe que “Art. 5o O reajustamento do valor da complementação da aposentadoria e da pensão obedecerá aos mesmos prazos e condições estabelecidos para os servidores ativos da entidade a qual os ex-servidores pertenciam, que deverão comunicar a Secretaria de Administração os novos valores da tabela de vencimentos dos seus respectivos planos de cargos e salários. Parágrafo único. As alterações dos benefícios da Previdência Social ou entidade de previdência privada deverão ser comunicadas à Secretaria de Administração pelo aposentado.”. Assim, era dever legal do recorrente apresentar os documentos solicitados pela Administração, não podendo alegar o desconhecimento da norma para eximir-se da obrigação.
11. Se em revisão da aposentadoria em 2003 o recorrente não apresentou os documentos requeridos indicando os aumentos que foram aplicados ao INSS de 1997 a 2003, constatado o recebimento de valor a maior, necessária a devolução ao erário.
12. É pacífica a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos administrativamente, em razão de fraude/má-fé do administrado, devem ser devolvidos. Não se trata, no caso, de presunção, mas de conhecimento do servidor acerca da percepção indevida de valores. Ainda que sustente que a verba possuía natureza alimentar, diante da ausência de percepção de boa-fé a subsidiar a sua pretensão, mostra-se adequada a determinação para a reposição da quantia.
13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. Exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.